Tribunal: TJDFT
Processo: 0711705-02.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADAS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contratos de empréstimo consignado, determinar o cancelamento dos débitos e condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O apelante sustenta a validade das contratações e a inexistência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa ou decisão surpresa aptos a ensejar nulidade da sentença; (ii) examinar se os empréstimos consignados foram regularmente contratados pela autora ou se decorreram de fraude; (iii) determinar se é cabível a restituição simples dos valores descontados; e (iv) verificar a configuração do dano moral e a adequação do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o processo se encontra instruído com provas documentais suficientes e a parte, devidamente intimada para especificá-las, deixa de requerer ou justificar sua necessidade, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.
4. Não há decisão surpresa quando a parte é previamente cientificada quanto aos pontos controvertidos e ao ônus probatório, inclusive com determinação expressa para especificação de provas, inexistindo violação ao art. 10 do CPC.
5. A sentença atende ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF e no art. 489 do CPC, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos das partes, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 339 da repercussão geral (QO no Ag 791.292/PE).
6. A instituição financeira não comprova a regularidade das contratações, limitando-se a apresentar cópias genéricas e telas sistêmicas, sem demonstrar autenticidade das assinaturas, auditoria completa das operações ou efetiva destinação dos valores à autora, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.
7. A abertura de conta digital e a contratação de empréstimos por meio de mecanismos automatizados, sem autenticação segura ou validação eficaz da identidade, configuram falha na prestação do serviço e inserem-se no risco da atividade bancária.
8. A fraude praticada por terceiros constitui fortuito interno, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
9. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente em desfavor de consumidora idosa, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, sendo adequada a fixação do quantum em R$ 5.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e dos arts. 944 e 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido, preliminares afastadas e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar provas, deixa de requere-las e o julgamento antecipado se ampara em acervo documental suficiente.
2. A fraude em contratação de empréstimo consignado por meio digital configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
3. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de fraude bancária caracteriza dano moral in re ipsa, sendo devida compensação fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 10, 355, I, 370, parágrafo único, 373, II, 489 e 85, § 11; CDC, arts. 6o, VI, 14, § 3o, 17, 27 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 884, 927 e 944.
Jurisprudência relevante citada: AI 455.846/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 11/12/2004; TJDFT, Acórdão 1713184, Relator: Lucimeire Maria da Silva, Data de Julgamento: 07/06/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2023; TJDFT, Acórdão 1682940, Relator.: Lucimeire Maria Da Silva, Data de Julgamento: 23/03/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 12/04/2023; TJDFT, Acórdão 1787163, Relator.: Mauricio Silva Miranda, Data de Julgamento: 16/11/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 29/11/2023; TJDFT, Acórdão 1942230, Relator.: Robson Barbosa de Azevedo, Data de Julgamento: 06/11/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 26/11/2024; TJDFT, Acórdão 1947462, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024; TJDFT, Acórdão 1694934, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJe: 09/05/2023.